Tribunal: TCU
Processo: 021.061/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 953/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alíneas "a" e "c", art. 169, inciso I, e 243, todos do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: considerar cumpridas as determinações exaradas nos subitens 1.8.2 a 1.8.5 e em cumprimento o subitem 1.8.1 do Acórdão 1284/2020-TCU-Plenário ; dispensar a continuidade do monitoramento, em respeito ao princípio da eficiência; e, apensar definitivamente este processo ao TC Processo 019.616/2017-1 . 1. Processo TC- Processo 021.061/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.